Tribunal: TCU
Processo: 027.361/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8831/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.361/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldair Jose Sarmento Silva (XXX.491.264-XX); Daniela Lima Travassos (XXX.470.245-XX); Diogo Drevenowski (XXX.586.829-XX); Jair Dionizio dos Santos (XXX.319.639-XX); Lindolfo Lins de Oliveira Junior (XXX.790.212-XX); Marcelo de Morais Rosendo (XXX.835.543-XX); Michelle Borba Rodrigues (XXX.630.714-XX); Paulo Henrique da Paixao Souza (XXX.209.345-XX); Rafaelly Ingrid Gomes de Queiroz (XXX.077.714-XX); Walnei Pereira Maciel (XXX.701.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.